Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714920-63.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLESSIO TENORIO DE SOUZA SANTOS, MURILO CANDIDO DE ALMEIDA MONTEIRO IMPETRANTE: FERNANDO DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FERNANDO DA SILVA SANTOS em favor de MURILO CANDIDO DE ALMEIDA MONTEIRO e CLESSIO TENORIO DE SOUZA SANTOS, cujas prisões em flagrante foram convertidas em preventiva, em razão de suposto desvio de carga de alimentação de merenda escolar. Os pacientes foram autuados pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 312, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 288, caput, do Código Penal (tentativa de peculato e associação criminosa). Em 25/4/2023, proferi decisão na qual indeferi a liminar. Na petição de ID 46059330, o impetrante requer a reconsideração da decisão, ao argumento de que outros envolvidos tiveram o pedido liminar acolhido pelo juízo do plantão judiciário do TJDFT, devendo ser aplicado, ao caso, o art. 580 do CPP. Decido. A despeito das alegações do impetrante, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e INDEFIRO o pedido de reconsideração. Acrescento, em relação às liminares deferidas no plantão judicial para outros envolvidos, mais especificamente, DAVI KENNEDY RIBEIRO DA SILVA (HC 0714762-08.2023.8.07.0000) e SINVAL ARAUJO ALENCAR (HC 0714994-20.2023.8.07.0000), que se tratam de atos produzidos em juízo de cognição sumária e não exauriente. Ou seja, as decisões que se busca a extensão para o presente writ têm natureza precária e são desprovidas de conteúdo definitivo. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 26 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador